Tribunal: STF
Processo: HC 200423
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
ementa: penal e processual penal. embargos de declaração recebidos como agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. ausência de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante.



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. 



    2. Não é caso de concessão da ordem de ofício. Hipótese em que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.



    3. Embargos recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.